Tribunal: TJPA
Processo: 0803262-55.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803262-55.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: FRONTIN CUNHA

AGRAVADO: HELOISA HELENA TITAN DE AZEVEDO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO
– ALEGAÇÃO DE CONTRATO DE COMODATO VERBAL – NÃO COMPROVAÇÃO – LIMINAR DE IMISSÃO DE POSSE – CABIMENTO – ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ E DIREITO A RETENÇÃO DO BEM E INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DIREITO DE PROPRIEDADE DA PARTE AUTORA DEMONSTRADO DE PLANO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Analisando detidamente os autos, comungo do mesmo entendimento a quando da análise da liminar, segundo o qual se constatou que a ora recorrente não trouxe nada de novo a fim de fragilizar a decisão ora vergastada, considerando a ausência de prova inequívoca que demonstre ser de comodato a relação jurídica firmada entre as partes.

2-Ademais, ainda que se considere contrato de comodato verbal, a posse se torna injusta a partir da notificação judicial do possuidor para desocupá-lo. Assim, a investigação da boa-fé é matéria que comporta dilação probatória e pode ser relevante para aferir a possibilidade de retenção ou indenização por benfeitorias, de modo que tal assunto ainda não se mostra elucidado a ponto de revogar a liminar deferida, conforme pretende o recorrente, mostrando-se temeroso, no atual momento processual, prejudicar ou até mesmo postergar o direito de propriedade da autora, ora agravada.

3-Desta feita, não merece reparos a decisão ora vergastada, devendo ser mantida em todos os seus termos.

4
-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, tendo agravante FRONTIN CUNHA

e agravada HELENA TITAN DE AZEVEDO.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
FRONTIN CUNHA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa que, nos autos da
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

(PROC Nº. 0704722-83.2016.8.14.0301)
, deferiu pedido liminar, a fim de determinar a imissão da autora na posse do imóvel, nos termos do art. 37, §2º, do Decreto-Lei 70/66, determinando ainda que o requerido se abstenha de alugar o imóvel ou vender, e proceda a consignação das chaves do bem, sob pena de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, tendo como ora agravada
HELOÍSA HELENA TITAN DE AZEVEDO.

Alega o agravante que o contrato firmado entre as partes não se trata de locação, mas sim de comodato, onde o agravante se comprometeu em realizar as reformas necessárias no imóvel, uma vez que a autora não tinha meios de promover os reparos.

Aduz que requereu o reembolso pelas benfeitorias realizadas no imóvel, salientando que a autora se nega a pagar, tendo o requerido retido o bem por ser o único meio que este tem de ter de volta o valor investido no imóvel.

Salienta que o negócio jurídico se firmou de forma verbal, tendo sido tratado diretamente com a Sra. Heloísa, sendo pactuado por período indeterminado, com aplicação do art. 581 do CC.

Sustenta que o direito de retenção é garantido ao possuidor de boa-fé do imóvel que realizou benfeitorias necessárias e úteis no bem, conforme previsão do artigo 1.219 do CC.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, a revogação da liminar concedida, a fim de que seja garantido o direito de retenção ao agravante e assegurado o acesso às benfeitorias realizadas no imóvel.

Coube-me, por distribuição, julgar o presente feito.

Em decisão preliminar (ID Nº. 13647907), foi indeferido o pedido de efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 14083435).

Instado a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça afirmou não possuir interesse que justifique sua intervenção (ID Nº. 14249605).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Cinge-se a questão à análise da decisão que deferiu pedido liminar, a fim de determinar a imissão da autora na posse do imóvel, nos termos do art. 37, §2º, do Decreto-Lei 70/66, determinando ainda que o requerido se abstenha de alugar o imóvel ou vender, e proceda a consignação das chaves do bem, sob pena de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Analisando detidamente os autos, comungo do mesmo entendimento a quando da análise da liminar, segundo o qual se constatou que a ora recorrente não trouxe nada de novo a fim de fragilizar a decisão ora vergastada, considerando a ausência de prova inequívoca que demonstre ser de comodato a relação jurídica firmada entre as partes.

Salienta-se que quando a parte recorrente alega que a posse exercida era por meio de contrato de comodato verbal, assume o ônus da prova desse fato, nos termos do art. 373, inciso II do CPC.

Vejamos o entendimento da Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - POSSE POR MERA TOLERÂNCIA - CONTRATO DE COMODATO VERBAL NÃO COMPROVADO - ÔNUS DA PROVA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO. 1- Comprovada a posse mansa, pacífica, ininterrupta, com ânimo de dono e o decurso do prazo legal, impõe-se a manutenção da sentença que julgou procedente a ação de usucapião. 2- Quando a defesa alega que a posse exercida no período aquisitivo era decorrente de comodato verbal, é seu o ônus da prova nos termos art. 373, inciso II, do CPC. 3- Os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados na sentença conforme diretrizes do § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil não comportam redução. (TJ-MG - AC: 10144130036581001 MG, Relator: José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 19/09/2018, Data de Publicação: 25/09/2018)

Ademais, ainda que se considere contrato de comodato verbal, a posse se torna injusta a partir da notificação judicial do possuidor para desocupá-lo. Assim, a investigação da boa-fé é matéria que comporta dilação probatória e pode ser relevante para aferir a possibilidade de retenção ou indenização por benfeitorias, de modo que tal assunto ainda não se mostra elucidado a ponto de revogar a liminar deferida, conforme pretende o recorrente, mostrando-se temeroso, no atual momento processual, prejudicar ou até mesmo postergar o direito de propriedade da autora, ora agravada.

INDENIZAÇÃO BENFEITORIAS. POSSUIDOR DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE BENFEITORIAS NECESSÁRIAS. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. -
O direito de indenização é prerrogativa do possuidor de boa-fé que comprova a realização de benfeitorias - O vício subjetivo da má-fé decorre da ciência do possuidor no tocante à ilegitimidade de sua posse. Ciente a demandada da injustiça de sua posse exercida, sem amparo fático ou jurídico, em detrimento do direito do autor, caracteriza a posse de má-fé - Ao possuidor de má-fé, somente serão indenizadas as benfeitorias necessárias, devidamente comprovadas.
(TJ-MG - AC: 10073140018513001 Bocaiúva, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 21/02/2019, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/03/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C IMISSÃO DE POSSE - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS - ALEGAÇÃO DE COMODATO VERBAL - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - LITIGÂNCIA DE MÁ- FÉ. 1- É inviável o deferimento da tutela de urgência quando não comprovada, de maneira inequívoca, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco para o resultado útil do processo. 2- Àquele que alega a existência de comodato incumbe o ônus de comprovar sua existência. A alegação de comodato verbal, por si só, não autoriza o deferimento da tutela de urgência para imissão de posse. 3- Para haver condenação por litigância de má-fé se faz necessário que a conduta da parte se enquadre numa das hipóteses previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil, e que esse proceder resulte em prejuízo para a parte contrária, entravando o trâmite processual. Exige-se dolo processual.
(TJ-MG - AI: 10000170104731002 MG, Relator: José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 28/02/2018, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/03/2018)

Desta feita, não merece reparos a decisão ora vergastada, devendo ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo in totum a decisão guerreada
que deferiu pedido liminar, a fim de determinar a imissão da autora na posse do imóvel, nos termos do art. 37, §2º, do Decreto-Lei 70/66

É COMO VOTO.

Belém, 04/07/2023